Tribunal: TJPA
Processo: 0813084-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813084-63.2022.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MARIA DO CARMO FARIAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0813084-63.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: MARIA DO CARMO FARIAS CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO POR MEIO DIGITAL. VALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS SEM PERÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rodrigo Ribeiro da Silva contra sentença que o condenou, nos autos de ação penal privada, pela prática do crime de injúria (art. 140 do CP), com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto, substituída por limitação de fim de semana e outras medidas, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A condenação teve por base ofensas reiteradas proferidas pelo querelado contra sua ex-companheira, por meio de mensagens enviadas via WhatsApp e redes sociais. A defesa recorreu, pleiteando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida — especialmente capturas de tela de mensagens — é suficiente para embasar a condenação, mesmo sem realização de perícia técnica; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais no valor arbitrado na sentença, à luz do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência sobre o dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e adequação típica da conduta restam comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, capturas de tela das mensagens e depoimento da vítima, prestado de forma coerente e harmônica tanto na fase policial quanto em juízo.

4.

A ausência de perícia técnica não compromete, por si só, a validade da prova digital, desde que inexistam indícios de adulteração, e o conteúdo esteja corroborado por outros elementos constantes dos autos, como no presente caso.

5.

A alegação de que as mensagens partiram de números desconhecidos não afasta a autoria, pois a vítima relatou mudança de números após bloqueios, conduta compatível com o modus operandi descrito.

6.

A negativa do acusado, desprovida de elementos de corroboração e isolada no conjunto probatório, não é suficiente para ensejar absolvição.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros meios de prova.

8.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, diante do entendimento consolidado de que o dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica contra a mulher.

9.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se proporcional e razoável, cumprindo função reparatória e pedagógica, não se revelando excessivo nem simbólico a ponto de esvaziar a reparação devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia técnica não invalida a prova digital quando inexistem indícios de adulteração e seu conteúdo é corroborado por outros elementos de prova.

2.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, tem especial relevância e pode embasar condenação quando coerente e amparada por outros meios de prova.

3.

A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica configura dano in re ipsa, sendo suficiente a comprovação da prática delitiva para sua fixação.

4.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de indenização mínima por danos morais mostra-se proporcional e razoável ao contexto do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140 e 61, II, “f”; CPP, arts. 387, IV, e 563; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14.12.2021; TJ-MG, ApCrim 00364292420238130518, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 11.12.2025; TJ-DF, ApCrim 07169138620208070020, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 20.02.2025; TJPA, ApCrim 10835014, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0813084-63.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: MARIA DO CARMO FARIAS CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Ribeiro da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que, nos autos de ação penal privada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida em queixa-crime para condená-lo pela prática do delito de injúria (art. 140 do Código Penal), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Consta da sentença que foi imposta ao apelante a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, pelo mesmo período, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, além da determinação de participação em cursos ou palestras sobre a temática de gênero e em ciclo restaurativo, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da ofendida.

Na queixa-crime a ofendida narrou em síntese, que no dia 16 de maio de 2022, por volta das 21h42, passou a receber do querelado, seu ex-companheiro, mensagens com conteúdo ofensivo, encaminhadas por meio do aplicativo
WhatsApp
, imputando-lhe condutas desabonadoras e proferindo expressões destinadas a atingir sua honra subjetiva.

Relatou ainda que, apesar dos bloqueios realizados, as ofensas persistiram, inclusive por meio de números distintos e de perfil falso em rede social, circunstâncias que motivaram o registro da ocorrência e o ajuizamento da presente ação penal privada.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 24719938), sustentando em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que as capturas de tela (prints) das mensagens não seriam prova válida, por ausência de autenticação e certificação técnica, bem como pela inexistência de comprovação segura da autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da indenização por danos morais ou, alternativamente, pela redução do valor fixado para quantia simbólica.

Apresentadas contrarrazões (ID n° 24719943), a ofendida requereu o improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID n° 25827867).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

A defesa sustenta, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, afirmando que a condenação teria se lastreado em capturas de tela (prints) desacompanhadas de perícia, sem cadeia de custódia, bem como que inexistiria comprovação segura da autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão.

Friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID n° 24719811), pelas capturas de tela das mensagens (ID n° 24719813) e pelos depoimentos da ofendida, cujas declarações prestadas tanto na esfera policial quanto na judicial estão em completa harmonia.

A vítima
MARIA DO CARMO FARIAS CARDOSO
, ex-companheira do recorrente, ouvida em juízo, relatou:

“(...) que recebeu mensagens ofensivas de seu ex-marido, Rodrigo Ribeiro da Silva, que, entre outras coisas, a acusava de usar drogas na frente dos filhos. Afirmou que o réu inventava essas histórias para coagi-la e desrespeitá-la. Ela registrou um boletim de ocorrência em resposta às mensagens e ressaltou que Rodrigo frequentemente fazia comentários depreciativos, dizendo que ninguém a queria e que até seu pai e ex-companheiros a haviam abandonado. Após a separação, que ocorreu há seis anos, Maria declarou que Rodrigo continuava a monitorá-la. Ele teria criado perfis falsos nas redes sociais para segui-la e visualizar suas postagens, inclusive recentemente no Instagram. Contou que apresentou esses perfis falsos à Delegacia da Mulher, onde solicitou investigações para comprovar a autoria e interromper a perseguição. Maria revelou que Rodrigo acumulava uma dívida de pensão alimentícia de R$ 23.000,00, e, quando ela cobrava o pagamento, ele respondia com ameaças e denúncias ao Conselho Tutelar, alegando que ela deixava as crianças sozinhas ou em situações de risco. Afirmou que tais denúncias eram infundadas e tinham como objetivo intimidá-la. Quanto à convivência com os filhos, explicou que Rodrigo abandonou a família quando ela estava grávida e que não procurava ver as crianças regularmente. Ele apenas registrou o filho após um exame de DNA, mas, desde então, continuava a evitar o pagamento da pensão. Maria afirmou que não fala com Rodrigo desde 2022, quando o bloqueou nas redes sociais e em aplicativos de mensagens devido às ofensas recebidas. Mencionou ainda que, em 2017, o réu a agrediu fisicamente enquanto estava grávida, causando lesões. Registrou o incidente na época, mas declarou que, desde então, as agressões continuavam de forma verbal e psicológica por meio das redes sociais. (...)”

Quanto às informantes ouvidas, embora não tenham presenciado diretamente a troca de mensagens, seus relatos não infirmam a versão da ofendida.

Ao contrário, a informante Jaqueline Tenório Ferreira reconheceu que ela e o apelante acionaram o Conselho Tutelar para verificação da situação das crianças, circunstância que se amolda ao contexto de tensão e instrumentalização de órgãos de proteção descrito pela ofendida, reforçando o panorama de conflito e a plausibilidade do relato quanto às condutas de pressão psicológica.

O apelante negou a prática. Todavia, a negativa apresentou-se isolada e desprovida de lastro convincente, não sendo suficiente, por si só, para derruir a prova produzida em contraditório.

A defesa também pretende esvaziar a prova documental sob o argumento de que prints seriam, por natureza, imprestáveis sem perícia.

O argumento, porém, não prospera.

É certo que a prova digital exige cautela e adequada valoração. Todavia, no caso concreto, não se está diante de prova clandestina obtida por espelhamento indevido, nem de acesso por terceiro ao aplicativo instalado no aparelho do apelante. Trata-se de conteúdo apresentado pela própria interlocutora, em conjunto com o registro formal do fato e corroborado por depoimento judicial consistente e detalhado.

Registro, ainda, que a autenticidade do conteúdo foi submetida ao contraditório judicial, oportunidade em que a defesa pôde impugná-lo amplamente, não tendo produzido qualquer elemento apto a infirmá-lo.

A ausência de perícia, por si, não torna a prova ilícita nem automaticamente imprestável, sobretudo quando: inexiste qualquer elemento concreto que indique adulteração; o conteúdo se mostra compatível com a narrativa da ofendida; o conjunto probatório revela coerência interna.

Nesse sentido, têm decidido os Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE IRMÃOS. MENSAGENS INTIMIDATÓRIAS. VALIDADE DE PROVA DIGITAL. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. REPRIMENDA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)
3. A ausência de perícia técnica não invalida automaticamente as provas digitais juntadas, sendo necessária demonstração de prejuízo ou indícios de adulteração, o que não ocorreu nos autos. A validade das capturas de tela foi corroborada por outros elementos de prova, inclusive testemunhos.

(...)
Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia técnica em provas digitais não acarreta nulidade automática quando não demonstrado prejuízo ou adulteração, devendo-se observar o princípio do prejuízo (art. 563 do CPP).

(...)

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00364292420238130518, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 11/12/2025) (destaques e grifos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 3.
A jurisprudência reconhece a prescindibilidade da perícia em aparelho celular quando não há indícios de manipulação das conversas e a prova documental é corroborada por outros elementos.

(...) 1. A ausência de perícia em registros de conversas eletrônicas não invalida a prova quando corroborada por outros elementos.

(TJ-DF 07169138620208070020 1972057, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/02/2025, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2025) (grifos e destaques meus)

Nessa linha, não basta alegar, em abstrato, a editabilidade de imagens digitais: é indispensável apontar, ao menos, indícios concretos de manipulação no caso analisado, o que não ocorreu.

A defesa também sustenta que não haveria comprovação de que o número de onde partiram as mensagens pertenceria ao apelante, destacando que ele indicou em juízo possuir linha diversa.

Ainda assim, a tese não conduz à absolvição.

Primeiro, porque a própria dinâmica descrita na queixa-crime e reafirmada pela ofendida em juízo é a de que, após bloqueios, as mensagens prosseguiam por linhas distintas. Assim, eventual variação de numeração, longe de afastar a autoria, se harmoniza com o modus operandi narrado (persistência de contato ofensivo mediante troca de linhas/perfis).

Segundo, porque a instrução foi encerrada sem requerimento de diligências pelas partes, circunstância expressamente registrada. Sendo a controvérsia conhecida desde o início, cabia à defesa, no momento oportuno, requerer providências complementares (por exemplo, ofícios e esclarecimentos), se reputava imprescindíveis, o que não foi feito.

Terceiro, e mais relevante: o juízo condenatório não se funda em um único dado isolado (como a titularidade formal de determinada linha), mas na conjugação entre a prova documental apresentada pela interlocutora e a prova oral produzida sob contraditório, evidenciando ofensas dirigidas à ofendida, em contexto doméstico, com conteúdo apto a macular sua honra subjetiva.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Da indenização mínima por danos morais

A defesa requer, subsidiariamente, a exclusão da indenização ou a redução para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), alegando ausência de critérios objetivos e de prova quanto à capacidade econômica do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, houve
pedido expresso
de fixação de valor indenizatório mínimo desde a peça inicial, o que autoriza a incidência do art. 387, IV, do CPP.

Além disso, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Por outro lado, considerando que não existem parâmetros legais objetivos para a fixação do valor do dano moral, este deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não seja irrisório nem configure enriquecimento sem causa. A quantia fixada deve cumprir tanto a função reparatória quanto a função preventiva da reiteração da conduta lesiva.

E, aqui, o valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se moderado, compatível com a gravidade das ofensas reconhecidas e com a finalidade reparatória e pedagógica da medida, não configurando enriquecimento sem causa nem se revelando desarrazoado.

Por outro lado, a pretensão de redução para R$ 50,00 (cinquenta reais) revela-se incompatível com a própria natureza do bem jurídico atingido (honra subjetiva) e com o contexto de reiteradas ofensas descritas e reconhecidas na sentença, além de esvaziar a função mínima de reparação simbólica prevista no art. 387, IV, do CPP.

Portanto, entendo pela manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026